Tribunal: TJDFT
Processo: 0017581-17.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DIGITALIZAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. LEI 14.230/2021. NOVA LEI DE IMPROBIDADE. INAPLICABILIDADE. ARE 843.989/PR – TEMA 1199. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO ACTIO NATA. PRÁTICA DE IMPROBIDADE. PROJETO DENTISTA NA ESCOLA DA SEE/DF. PREGÃO ELETRÔNICO. INEFICÁCIA E SOBREPREÇO. REQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM QUANTIDADE EXCESSIVA. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. DOLO NÃO DEMONSTRADO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se, do exame dos fundamentos utilizados na peça recursal, é possível compreender o inconformismo do apelante e sua pretensão de reforma da sentença.
2. A irregularidade na digitalização dos autos do processo físico, consubstanciada na ausência de determinadas folhas do caderno processual, não conduz à declaração de nulidade se a falta de tais documentos não compromete a correta compreensão da lide e não se demonstra qualquer prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief).
3. A Lei 14.230/2021 (promoveu alterações na Lei no 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa) não incide sobre fatos ocorridos entre os anos de 2008 e 2010, cuja ação de improbidade não discute a prática de ato ímprobo imputado a título de culpa (art. 11 da Lei 8.429/92 – violação dos princípios administrativos). De igual modo, o regime prescricional e os respectivos prazos previstos na nova Lei de Improbidade Administrativa não retroagem, pois possuem aplicação apenas após a publicação da nova norma (26/10/2021) (STF, ARE 843.989/PR – Tema 1199 da Repercussão Geral).
4. Na contagem da prescrição nas ações de improbidade tem-se aplicado o princípio da actio nata, iniciando-se o curso do prazo prescricional de 5 anos (Lei 8.429/92 23) com a ciência do fato pelo titular da demanda. Precedentes do STJ e TJDFT. No caso, o titular da ação (MPDFT) teve conhecimento das supostas condutas ilícitas, por intermédio do Relatório de Inspeção 01/2010-DIFIP/CONT, apenas depois de 14/05/2010, de modo que, tendo sido ajuizada a ação de improbidade em 16/05/2014, não houve o transcurso do quinquênio prescricional entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da demanda.
5. É improcedente a ação de improbidade administrativa, por violação aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade, ajuizada em razão de supostos atos ilícitos praticados em pregões eletrônicos realizados no âmbito do Projeto Dentista na Escola da SEE/DF, pois o autor, d. MPDFT, não se desincumbiu do ônus de comprovar (CPC/2015 373 I) a indevida inserção do gel evidenciador de placa bacteriana no kit de saúde bucal, a requisição de compra dos produtos em quantidade e preço exorbitantes e o direcionamento dos certames para favorecimento de determinada empresa licitante.
6. Inexistindo comprovação da materialidade da conduta ilícita e do indispensável dolo ou má-fé dos réus/apelados para infringir a Lei (princípio da legalidade), a ética exigida na gestão proba e impessoal da coisa pública (princípio da moralidade) ou a boa administração e utilização racional de verbas públicas (princípio da eficiência e economicidade), não há que se cogitar a prática do ato de improbidade capitulado no art. 11 da Lei 8.429/92.
7. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de mérito. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.